Tribunal: TJSP
Processo: 1507681-75.2018.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Sociedade executada incorporada por outra, anteriormente aos fatos geradores do IPVA, à inscrição na dívida ativa e ao ajuizamento da execução fiscal – Ausência de personalidade jurídica da sociedade incorporada, desde a incorporação regularmente inscrita, arquivada e publicada na JUCESP, na ocasião – Alteração do polo passivo para ingresso da sociedade

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Sociedade executada incorporada por outra, anteriormente aos fatos geradores do IPVA, à inscrição na dívida ativa e ao ajuizamento da execução fiscal – Ausência de personalidade jurídica da sociedade incorporada, desde a incorporação regularmente inscrita, arquivada e publicada na JUCESP, na ocasião – Alteração do polo passivo para ingresso da sociedade incorporadora sem substituição de CDA – Inadmissibilidade – Consonância com a tese firmada no Julgamento do mérito do Tema no 1049 do C. STJ (REsp no 1.848.993/SP) - Extinção da execução fiscal, por ilegitimidade de parte – Solução que se mantém, embora com a nota de que se cuida de falta de capacidade para ser parte (pela extinção da pessoa jurídica apontada como devedora anterior ao ajuizamento da execução) e de falta de interesse de agir (pela mácula da CDA) – Sentença de extinção da execução mantida - RECURSO DESPROVIDO.